Tribunal: TJDFT
Processo: 0706649-84.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL, TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AÇÃO DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. LIVROS FISCAIS. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE. INEXISTÊNCIA. LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE. APURAÇÃO DO VALOR DA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO. ART. 42 DO DECRETO DISTRITAL N° 1.855/1997. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O art. 370 do Código de Processo Civil permite ao juiz condutor do processo determinar as provas necessárias à instrução processual ou indeferir aquelas reputadas inúteis para o julgamento da lide.
2. No caso dos autos, as questões relativas à obrigatoriedade de apresentação de livros fiscais, a aplicação da legislação tributária e a regra de utilização do lançamento por arbitramento constituem matéria exclusivamente de direito e dispensam a produção de prova pericial.
3. O procedimento fiscal de constituição do crédito tributário e verificação do ICMS ocorre, via de regra, por homologação do lançamento, no qual o próprio contribuinte (sujeito passivo) calcula o valor do imposto devido e antecipa o pagamento. À autoridade fiscal compete verificar a regularidade do pagamento, podendo, a depender do caso, homologá-lo ou lançá-lo de ofício (artigos 145, III, 149 e 150 do CTN).
4. A exigência de documento imprescindível para o cálculo do tributo constitui obrigação tributária acessória (art. 113, § 2°, do CTN). Não há violação ao princípio da territorialidade, se a apresentação de Livro Fiscal está prevista em norma geral expedida pela União e tem por objetivo apurar o imposto devido ao Distrito Federal (art. 102 do CTN).
5. Constatadas imprecisões na declaração efetuada pelo sujeito passivo, compete à autoridade administrativa deixar de homologar o lançamento e realizá-lo de ofício por arbitramento.
6. O lançamento por arbitramento é mecanismo utilizado para quantificar o crédito tributário quando ausentes os elementos necessários para apurar o tributo devido (art. 148 do CTN).
7. No lançamento por arbitramento deve-se levar em conta os critérios descritos no art. 42 do Distrital n° 1.855/1997 (preço médio da mercadoria no Distrito Federal, percentual de lucro aplicado nas operações, valor de operações realizadas em períodos idênticos, com base na localização, área ocupada, número de empregados, custos de manutenção e, ainda, condições peculiares do contribuinte), já que se busca o valor real ou o mais próximo possível da base de cálculo do tributo.
8. Apelação do Autor conhecida e parcialmente provida. Apelo do Réu e Remessa Necessária prejudicados. Preliminar rejeitada.